Tribunal: TJDFT
Processo: 0767344-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME ABERTO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, da elevada quantidade e da apreensão de duas balanças de precisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Diante da primariedade do réu e da ausência de registros que configurem maus antecedentes e de outros elementos concretos nos autos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas, mister se faz o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) de reclusão, tratando-se de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado é o aberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
V – Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.